Tribunal: TJMT
Processo: 1009489-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009489-32.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSEMAR DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 011.764.731-40 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO MASSAI - CPF: 046.226.531-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009489-32.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JOSEMAR DE OLIVEIRA MACEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E
MENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DESPRONÚNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade e inconsistência das denúncias anônimas e declarações conflitantes das testemunhas desautorizam submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes.

Não demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria, a sua despronúncia é medida que se impõe. Inteligência do art. 414,
caput
, do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009489-32.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JOSEMAR DE OLIVEIRA MACEDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por JOSEMAR DE OLIVEIRA MACEDO contra decisão de pronúncia prolatada do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, para que seja submetido a julgamento popular pela prática de homicídio qualificado [art. 121 § 2o, III e IV, do CP], contra a vítima FRANCISCO MASSAI.

Assevera que não há
“evidências confiáveis que indiquem um possível autor”
, razão pela qual almeja sua despronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O juízo singular manteve a decisão recorrida [art. 589, CPP].

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação
per relationem
, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1009489-32.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSEMAR DE OLIVEIRA MACEDO, vulgo CABEÇÃO, foi denunciado pelo Ministério Público acusado da prática do seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia
09/05/2020
,
por volta da 1h
, no Bairro Vila São José, localidade conhecida como “Km 8”, em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, JOSEMAR DE OLIVEIRA MACEDO, com intenção homicida, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, desferiu inúmeros golpes de faca contra FRANCISCO MASSAI, vulgo “Chico”, produzindo 71 ferimentos profundos na cabeça, tórax, abdome costas e no membro superior direito (braço, antebraço e mão) da vítima, causando sua morte por choque hipovolêmico pela perda sanguínea aguda”.

Em
12/05/2020
, às
8h43
, o recorrente foi conduzido pelos Policiais Civis para prestar declarações sobre o crime:

“Que reside na comunidade denominada Vila São José, mais conhecida como KM 08, neste município, há quase dois anos; que tem conhecimento do assassinato da vítima FRANCISCO MASSAI, vez que o fato aconteceu nas proximidades de sua residência, uns quatro a cinco metros de distância; que no momento do fato o depoente afirma que estava em casa, onde tomava cachaça na companhia da vítima, mas não sabe precisar horário, pois, como dito, estava consumindo cachaça; que anexo à sua residência funciona um boteco, de propriedade da mãe do depoente, mas está alugado; que na verdade não tomava cachaça com a vítima na sua residência, e sim nesse boteco, que naquele horário já estava fechado; que o depoente estava sentado na mesa de sinuca e a vítima estava em pé, encostada na mesa, e ali consumiam cachaça e conversavam; que lá chegou o suspeito de quem o depoente chama-o pelo apelido de GAGUINHO, uma vez que ele tem gagueira; que GAGUINHO é filho de AGUINALDO; que AGUINALDO tem dois filhos, LUCAS e BRUNO, mas não sabe definir o nome de GAGUINHO, pois confunde os nomes deles; que GAGUINHO é o filho mais novo de AGUINALDO; que ele não tem o apelido de GAGUINHO, apenas o depoente costuma chamá-lo assim; que GAGUINHO estava bêbado e segurava um ‘corotinho’ (frasco de pinga) e logo já começou, sem nenhum motivo, discutir vítima e suspeito;
que pelo que entendeu da discussão, ambos já tinha rixa, parece que GAGUINHO já tinha batido em FRANCISCO com pedaço de balaústre, na ocasião a vítima quase morreu
;
que FRANCISCO, já bêbado, puxou uma faca da cintura e mencionou furar o suspeito, mas a faca estava enrolada num papelão e nesse momento o suspeito também puxou uma faca da cintura e começou a esfaquear a vítima, isso tudo na presença do depoente; que a vítima, muito bêbada, sequer conseguiu correr e caiu no local; que com a vítima já caída o suspeito continuou a desferir golpes de faca; que foram muitos golpes que ocasionaram a morte, não sabendo precisar quantos; que para não ser testemunha
, correu do local, adentrou para sua casa e somente saiu quando amanheceu o dia e para não ser interpelado pela polícia como testemunha veio para esta cidade, mas não teve jeito, foi localizado; que GAGUINHO rumou para a casa dele e não viu mais ele;
que GAGUINHO disse: ‘olha, fica quieto, você não viu nada
’”.

Sobre a diligência de condução de JOSEMAR, os policiais civis relataram o seguinte:

“Que
na data de 12/05/2020
, após diligências no hospital evangélico referente ao boletim de ocorrência no 2020.114247, nos deparamos com um homem próximo ao lava-jato do JONATHAN, em atitude suspeita. Quem em entrevista com o mesmo, se apresentou como sendo o sr. JOSEMAR DE OLIVEIRA MACEDO. Informamos que o mesmo figura como suspeito de ter cometido o homicídio ocorrido no KM 08. O sr. JOSEMAR informou a esta equipe policial que
foi apenas testemunha ocular do homicídio ocorrido na data de 09/05/2020
, onde vitimou o sr. FRANCISCO MASSAI, que viu quando ‘o filho do AGUINALDO do KM 08’ desferiu golpes de facas contra a vítima e saiu com rumo ignorado. Nos disse ainda que colaboraria com a investigação e que daria testemunho nesta delegacia de polícia. Que logo após, conduzimos o referido suspeito na viatura Gol descaracterizada até a delegacia. Que, em tempo, informamos que,
logo após a condução do suspeito JOSEMAR até a delegacia de polícia, logramos êxito em localizar uma faca, em cima do banco traseiro da VTR Gol
. Vale informar que
durante todo o decorrer do nosso plantão, JOSEMAR foi a única pessoa que conduzimos na referida VTR, o que nos leva a crer que, de fato, seja JOSEMAR que veio a desfazer da referida arma branca
. Que acreditamos que tal faca possa ser a mesma arma utilizada no crime”.

Embora a faca supostamente tenha sido localizada pelos policiais na viatura após a condução de JOSEMAR, no dia 12/05/2020, no período da manhã – ele foi ouvido às 8h43 – o
Termo de Exibição e Apreensão
da arma branca [faca com cabo de plástico rígido, na cor preta, marca Mundial, tamanho médio, acondicionada em uma sacola plástica de cor escura]
somente foi confeccionado em
18/05/2020
, ou seja, 6 [seis] dias depois de JOSEMAR ter sido levado no banco traseiro da viatura
.

Em razão da acusação feita por JOSEMAR, atribuindo-lhe a autoria do crime, LUCAS FONSECA RODRIGUES, vulgo GAGUINHO, de 18 [dezoito] anos de idade, foi interrogado pela autoridade policial em
14/05/2020
, às
15h22
:

“Que neste ato encontra-se acompanhado de seu advogado; que tem conhecimento, após ser informado pela autoridade policial, estar nesta delegacia para ser interrogado sobre crime de homicídio qualificado que vitimou FRANCISCO MASSAI; que conhecia a vítima e tem conhecimento do assassinato dela, negando ter sido o autor; que
com relação ao fato declara que no dia, era noite,
por volta das 22h00
, saiu de casa e foi até o bar do vulgo BRAU para comprar um ‘corote’ de pinga
; que após comprar o corote voltou pra casa e
no trajeto passou próximo ao bar da HELENA, hoje arrendado para um tal ALEXANDRE
; que esse bar já estava fechado e fica distante uns dez metros do bar do BRAU; que na rua e em frente ao bar do ALEXANDRE, que já estava fechado,
presenciou a vítima FRANCISCO em vias de fato com o indivíduo de nome JOSEMAR, este é filho de HELENA; que FRANCISCO estava caído no chão e JOSEMAR em cima dele, desferindo socos; que voltou e mudou de trajeto e foi embora para sua casa, porém JOSEMAR chegou a vê-lo, mas nada falou e continuou a bater na vítima; que não sabe dizer se no momento em que JOSEMAR desferia socos na vítima, se também já estava esfaqueando-a, pois o local é meio escuro e ficou distante uns dez metros deles
; que não sabe dizer se a vítima e agressor estavam sob efeito de álcool; que nunca brigou com a vítima e nenhuma rixa tinha com ela, inclusive conversavam, pois eram amigos; que
não sabe dizer se a vítima foi assassinada por JOSEMAR e nem se a vítima foi assassinada no mesmo local em que assistiu a via de fato entre ambos
; que ontem, por volta das 15h00,
JOSEMAR foi até sua casa para conversar
com seu pai
,
não sabendo o assunto
, mas depois
seu pai lhe contou
que ele havia dito que teria sido pego pela polícia e conduzido para a delegacia e pediu para que o interrogando segurasse o ‘B.O.’ do assassinato de FRANCISCO; que ‘JOSEMAR disse que era pra eu falar que era eu que tinha matado’ e eu disse pra ele: ‘não rapaz, eu vou segurar uma coisa que eu não fiz? Não rapaz, eu não vou segurar, não’;
que acredita que tenha sido JOSEMAR o autor desse assassinato, somente não sabe os motivos, tudo leva a ele, pois
já tarde da noite
presenciou os dois em vias de fato
; que tem medo de JOSEMAR, pois tem conhecimento que ele já assassinou outra pessoa, inclusive estava preso por isso na cadeia de Vila Bela”.

AGUINALDO RODRIGUES foi ouvido na etapa inquisitiva na mesma data que o filho, às
16h09
:

“Que é pai do adolescente LUCAS FONSECA RODRIGUES (18 anos); que na noite do dia 8 para o dia 9 desse mês, seu filho já estava em casa e era noite; que ele saiu para comprar pinga no boteco do BRAU e pouco tempo depois voltou com um ‘corotinho’ de pinga e
lhe contou que havia visto JOSEMAR – vulgo CABEÇA – batendo no FRANCISCO (vítima): ‘pai, eu vi o CABEÇA judiando/batendo no CHICO e eu peguei e vim embora pra casa’
; que no dia seguinte saiu para trabalhar por volta das 6h00 e voltou para casa por volta das 9h30 e logo apareceu lá a pessoa de NENO, amigo da vítima, que lhe disse:
‘AGUINALDO, tá sabendo que mataram o CHICO?’; ‘não, não tô sabendo. E já sabe quem matou? A polícia já está sabendo?’; NENO respondeu: ‘foi o CABEÇA (JOSEMAR)’
; que em seguida cessou o assunto e NENO foi embora; que no dia seguinte ficou sabendo que CABEÇA havia sido levado pela polícia para a delegacia; que neste mesmo dia, no período da tarde, chegou em sua casa a pessoa de CABEÇA, encontrando o declarante e seu filho LUCAS, vulgo GAGUINHO, fazendo a refeição do almoço, vindo a chamar pelo seu filho, LUCAS, dizendo querer conversar com ele;
que juntamente com sua mulher e com LUCAS foi até a porta para saber o que CABEÇA queria e ele já foi falando:
‘é, LUCAS, eu falei pro delegado lá que foi você quem matou o CHICO’
; que
LUCAS respondeu
: ‘cê tá ficando doido, não briguei e nem matei ninguém não’
; que CABEÇA continuou: ‘rapaz, eu tenho condena de 22 anos por homicídio e puxei 9 anos de cadeia por isso’ e LUCAS retrucou: ‘e o que que eu tenho com isso? A briga não foi comigo, não tinha motivo pra brigar com ninguém'; que em seguida ele foi embora e desapareceu no vilarejo; que ontem mesmo, no final da tarde, perguntou para a mãe de CABEÇA: ‘cadê o CABEÇA’ e ela respondeu que ele havia ido para a fazenda trabalhar”.

JUAREZ FERREIRA DE ALMEIDA, morador das proximidades do local onde ocorreu o homicídio, relatou à autoridade policial, em
14/05/2020
, às
16h41
:

“Que conhecia a vítima FRANCISCO MASSAI há muito tempo; que estava em casa, era final da tarde e início da noite, ouviu uma discussão e, pela voz, reconheceu como sendo do CHICO (vítima) e CABEÇÃO, ambos conhecidos seus, inclusive reside numa casa que aluga da mãe de CABEÇÃO e essa casa fica ao lado/conexo a um boteco, também da propriedade da mãe de CABEÇÃO, mas está alugada para um indivíduo conhecido pela alcunha de AMARGOSO; que o boteco estava fechado e CHICO discutia com CABEÇÃO ali; que ouviu CABEÇÃO dizer para CHICO: ‘vou mostrar para você como que se faz com quem puxa faca pro outro’; que CHICO não respondia nada, até mesmo porque estava bêbado, tomou pinga desde cedo; que a discussão acabou e o depoente entrou para seu aposento e não mais saiu; que somente na manhã do dia seguinte, ao sair de casa, viu uma multidão e o local estava com grande quantidade de sangue no chão, foi informado que haviam assassinado CHICO, mas o corpo já havia sido retirado pela polícia; que não soube quem matou, mas logo desconfiou de CABEÇÃO, até porque ouviu a discussão entre ele e a vítima; que ontem ficou sabendo que, depois da discussão, já tarde da noite, LUCAS, filho de AGUINALDO, havia visto CABEÇÃO batendo em CHICO, mas pouco sabe sobre isso”.

O laudo de necropsia apontou que a vítima FRANCISCO MASSAI, de 54 [cinquenta e quatro] anos de idade, apresentava 71 [setenta e um] ferimentos perfuroincisos profundos na cabeça, tórax, tronco anterior e posterior e membro superior direito, que foram a causa da sua morte.

O Delegado de Polícia que presidia as investigações determinou nova intimação de JOSEMAR, para que fosse interrogado, mas os Investigadores de Polícia relataram, em 08/06/2020, que
“segundo informações da comunidade KM 08, JOSEMAR, após ficar sabendo que uma testemunha ocular do crime narrado no boletim de ocorrência no 2020.112277, que o teria apontado como autor do homicídio ocorrido na localidade, JOSEMAR então teria se evadido desta região e que, atualmente, o mesmo estaria escondido em uma propriedade rural do município de Pontes e Lacerda”
, ocasião em que representou pela prisão temporária de JOSEMAR, o que foi deferido pelo juízo.

O mandado de prisão foi cumprido em
16/06/2020
e, submetido a interrogatório, limitou-se a ratificar as declarações anteriormente prestadas, quando
apontou LUCAS como autor do delito
.

A perícia no local do crime indicou que próximo ao cadáver foi localizado um boné e uma bicicleta, cor vermelha, que apresentada
“danos recentes, sendo constatados os seguintes: a) desprendimento da corrente de transmissão; b) quebra e desprendimento da maçaneta de freio traseiro; c) entortamento da extremidade direita do cilindro do guidão; d) manchas de sangue (respingos) projetados por espargimentos sobre os aros das rodas, coroa e quadro da bicicleta”
.

Foi encontrada, na cena do crime,
“uma faca de cozinha, caída sobre o chão, ao lado do cadáver, com o cabo de madeira ensanguentado e com sujidades de terra,
com a parte da lâmina no interior de uma sacola plástica, de cor verde, ensanguentada e fechada por nó na porção inferior do cabo
”
, além de
“uma garrafa plástica aberta e vazia de cor transparente caída ao chão, que apresentava odor de bebida alcoólica”
.

A perícia apresentou, dentre outras conclusões:

“[...] Que as marcas de fricções/arraste sobre o pavimento de terra nas proximidades do cadáver foram produzidas por movimentos intensos sobre o chão e indicam ter ocorrido luta corporal naquele local;

Que as lesões constatadas no membro superior direito (braço, antebraço e mão) do cadáver são sinais característicos que indicam reação de defesa;

Considerando a presença de uma bicicleta caída sobre o solo nas proximidades do cadáver e com respingos de sangue projetadas por espargimentos:

Que os danos constatados na bicicleta eram recentes e compatíveis de terem sido produzidos devido à queda sobre o solo em decorrência do comportamento violento durante embate entre a vítima e agressor(es);

Considerando a presença de uma faca caída sobre o solo ao lado do cadáver:

Que a faca possuía a lâmina coberta e protegida por uma sacola plástica de cor verde, fechada por um nó na porção inferior do cabo, que era usada como forma de bainha improvisada;

Que as condições em que a faca foi encontrada no local sugerem: 1) que a faca pertencia à vítima; 2) que a vítima fora surpreendida pelo ataque do(s) agressor(es) e que, durante a luta corporal, não houve tempo e/ou condições da vítima utilizá-la em sua defesa, pois fora encontrada com a lâmina protegida e coberta por uma sacola plástica
;

Sugere o perito que a vítima se encontrava de bicicleta (montada ou empurrando-a) em frente ao Mercado RE (local dos exames) no momento em que deram início às agressões sofridas por instrumento(s) perfurocortante;

Que após sofre as agressões, a vítima caiu ao solo, sendo continuamente ferida pelo(s) agressor(es) por instrumento(s) perfurocortante até vir a óbito, experimentando as lesões já descritas no corpo do presente laudo;

Que após cessar as agressões contra a vítima, o(s) agressor(es) fugiu(ram) do local tomando rumo desconhecido, em posse da(s) arma(s) branca(s) utilizada(s) para cometimento do crime;

Em busca realizada nas imediações do local onde fora encontrado o cadáver não foram localizados outros instrumentos que pudessem ter participação no evento”.

Ao final das investigações, sem o registro de nenhuma outra diligência no inquérito policial, a autoridade policial relatou o inquérito, indiciando JOSEMAR pela morte de FRANCISCO.

Oferecida a denúncia, ela foi recebida em 17/08/2020.

Na resposta à acusação, o acusado apresentou quesitos complementares à perícia, que foram respondidos pela POLITEC que, em resumo, informou que:
1)

a faca apreendida na viatura, por ocasião da condução de JOSEMAR, não apresentava digitais, tampouco sangue humano
;
2)
a faca apreendida na cena do crime apresentava resquícios de sangue “da vítima transferido por contato do cabo da faca com a poça de sangue que havia no local” e que
não havia impressões digitais
nela;
3)

não foram constatados vestígios biológicos, para confronto de DNA, no boné
encontrado na cena do crime;
4)
que o molho de chaves encontrado no bolso da calça de FRANCISCO, juntamente com um isqueiro, pertencia a vítima, e por essa razão não foi recolhido para exame de impressão digital.

Na instrução processual, AGUINALDO RODRIGUES relatou que, no dia dos fatos, seu filho LUCAS foi comprar pinga,
por volta das 19h, e quando retornou, por volta de 19h30/20h00
, contou-lhe:
“pai, eu vi o CABEÇA [JOSEMAR] brigando com o CHICO”
, e que ambos estavam
“no bar da mãe do CABEÇA”
, não sabendo dar maiores detalhes sobre o entrevero presenciado pelo seu filho.

No dia seguinte, quando retornava do trabalho, tomou conhecimento da morte de FRANCISCO, comunicada por um vizinho, NENO,
“marido da dona LOURDES, que trabalha no fórum”
. NENO disse:
“estou sabendo que foi o CABEÇA”
, mas não esclareceu de onde tinha essa informação. Acrescentou:

“T: A polícia civil pegou ele [JOSEMAR] e soltou; aí ele foi lá em casa e falou para o meu filho, chamou o LUCAS, eu peguei e saí; ele falou: ‘LUCAS, tá sabendo aí que o CHICO morreu e a polícia tá me acusando; só que eu joguei tudo em cima de você, cê sabe que eu tenho condena alta, né, de cadeia pra pagar; eu falei: ‘meu filho vai segurar um peido que não deve, que não foi ele? Para com isso, você é louco?’; falei só isso e ele foi embora.

MP: O senhor ouvir o JOSEMAR dizer isso para o LUCAS então?

T: Falou, ‘você segura o peido aí LUCAS’.

MP: O senhor falou um pouco rápido, mas pelo que eu entendi, o JOSEMAR foi na casa do senhor e queria que o LUCAS assumisse o assassinato do FRANCISCO porque ele, CABEÇA, tinha uma condenação já, é isso?

T: Isso, ele disse que tinha uma condena alta pra pagar já, eu falei: ‘meu filho não tem nada a ver com isso, cê tá doido falar isso para o meu filho?’ aí ele virou as costas e foi embora.

MP: O LUCAS conhecia seu filho?

T: Conhecia, todo mundo conhecia ele.

MP: O CHICO tinha briga com alguém?

T: Tinha, tinha briga com todo mundo, tomava cachaça, ele era bravo, queria brigar com os outros, puxava faca, ele era ‘problema’ também, o CHICO.

MP: O LUCAS tinha algum problema com o CHICO?

T: Que eu saiba, não senhor.

MP: Mais alguma coisa que o senhor saiba?

T: O que eu sei é isso aí doutor, esse CABEÇA aí, foi lá na casa dos bolivianos, quando aconteceu esse fato, tem um rapaz lá que tem uma motona alta, e ele falou: ‘me tira fora daqui que eu fiz uma cagada, eu acabei de matar o CHICO’, o boliviano lá.

MP: O JOSEMAR falou isso pra quem?

T: Para um boliviano que mora lá no KM 08, não sei o nome dele doutor, foi um comentário que saiu lá.

MP: E levou ele pra onde?

T: Trouxe aqui pra Vila Bela.

[...]”

Questionado pela defesa de JOSEMAR, AGUINALDO informou que não sabe onde seu filho comprou a pinga,
“se foi no bar da mãe do JOSEMAR ou no bar do BRAU, só sei que ele chegou com essa cachaça em casa”
. Esclareceu que ambos os bares são próximos,
“tudo na avenida”
, e que ambos são
“longe de sua casa, pois mora na chácara”
.

LUCAS FONSECA RODRIGUES disse que
“foi no bar do BRAU comprar uma pinga e viu os dois brigando, na frente do bar da mãe do CABEÇA”
:

“
T:

Eu vi o CABEÇA batendo no CHICO, o CHICO tava no chão e eu vi o CABEÇA batendo nele, só isso.

MP: O CABEÇA estava batendo nele como?

T: De murro.

MP: Ele tinha alguma coisa na mão?

T: Não vi.

MP: Tá, aí o senhor viu essa cena e fez o que?

T: Eu fui embora né, eu vi os dois brigando, peguei minha cachaça e fui embora.

MP: Isso era que horas, mais ou menos?

T: A base de sete e meia, oito horas.

MP: O senhor ouviu o CABEÇA ou o CHICO dizendo alguma coisa?

T: Não, não ouvi não.

MP: O senhor sabe por que eles estavam brigando?

T: Não, não sei.

MP: O senhor comentou com seu pai essa situação?

T: Eu comentei, falei que vi o CABEÇA batendo no CHICO.

MP: O senhor já tinha brigado com o CHICO alguma vez?

T: Não, nunca.

MP: Quando o senhor ficou sabendo que o CHICO tinha morrido?

T: No outro dia o rapaz falou para ao meu pai, ‘mataram o CHICO’.

MP: Qual rapaz?

T: O NENO.

MP: Você estava junto quando ele foi na sua casa?

T: Eu tava, ele falou: ‘mataram o CHICO’.

MP: Ele chegou a dizer quem foi?

T: Falou ‘foi o CABEÇA’.

MP: Ele chegou a dizer como ele sabia?

T: Não, ele não falou, só falou que tinham matado o CHICO.

MP: O CABEÇA foi na casa do senhor nesse dia?

T: Não, nesse dia, não.

MP: Quando que ele foi lá?

T: Ele foi lá, parece que uns quatro dias depois; a polícia tinha pegado ele e ele tinha dado depoimento, aí ele foi lá; ele falou: ‘eu quero que você segura o peido aí’; eu falei: ‘não, não fui eu que matei o rapaz, vou segurar?’.

MP: Segurar o peido é uma gíria que quer dizer o que? Seria segurar a bronca, a responsabilidade pela morte do CHICO?

T: Exatamente, doutor.

MP: Ele chegou a mencionar que ele tinha outra condenação por homicídio?

T: Pra mim ele não falou, não.

MP: Falou para o seu pai?

T: É. Pra mim, ele não falou não.

MP: Quando ele falou que queria que o senhor assumisse a responsabilidade pela morte do CHICO, o que o senhor falou?

T: Não vou assumir nada não, não fui eu que matei o rapaz.

MP: Aí o que ele fez?

T: Ele ficou conversando lá, com meu pai, e voltei pra dentro. Ficou conversando ele e meu pai.

Adv. Defesa: Quero esclarecer alguns pontos. Por que o
senhor se apresentou na delegacia de polícia acompanhado de um advogado?

T: Foi meu pai que falou que era pra acompanhar eu, porque ele tava acusando eu de ter matado o rapaz, eu falei que não fui eu, não, é doido, é...

Adv.: Que horas o senhor saiu pra ir comprar a cachaça?

T: Era a base de umas sete horas, sete e meia... fui lá, comprei, vi eles brigando e fui embora.

Adv.: O senhor comprou no bar do BRAU ou do ALEXANDRE?

T: No bar do BRAU.

Adv.: Da sua casa, para chegar no bar do BRAU, você passa no bar do ALEXANDRE?

T: Do ALEXANDRE? Passa não.

Adv.: O senhor presenciou o CABEÇA brigando com o FRANCISCO, onde eles estavam?

T: Em frente a casa da mãe do CABEÇA, brigando.

Adv.: Essa casa fica onde?

T: É de esquina ali, no oito.

Adv.: É na mesma rua?

T: Exatamente.

Adv.: O senhor viu a briga antes de ir no bar do BRAU ou quando saiu do bar do BRAU?

T: Não, eu fui comprar a pinga, comprei, aí eu vi os dois brigando, vi e fui embora.

Adv.: Por que o senhor falou na delegacia que o senhor foi no bar do BRAU dez horas da noite?

T: Não falei isso, doutor.

Adv.: Tá escrito aqui no seu depoimento, que o senhor saiu por volta das 22h00.

T: Não,
eu saí era cedo
, fui lá, comprei minha pinguinha, vi os dois brigando e fui embora.

Adv.: Qual é a distância, quantos terrenos entre o bar do BRAU e a casa da mãe do JOSEMAR?

T: Ah, é pertinho, não dá nem cinquenta metros.”

O Sd PM PAULO CESAR BEZERRA MAXIANO narrou que atendeu a ocorrência após ter conhecimento do homicídio, isolando o local até que a Polícia Judiciária Civil chegasse,
chegando cerca de cinco a dez minutos após receber a informação da morte de FRANCISCO, depois da meia-noite
. Não conhecia a vítima, tampouco o réu, e não teve outras informações sobre o crime.

ADAIR PAULO FERREIRA COELHO, investigador de polícia civil, informou que participou das investigações do homicídio:

“T:
Conversamos com algumas pessoas lá no bairro
e o JOSEMAR tava no dia, mas no dia que fomos ele tinha sumido, quando
ficamos sabendo que ele
poderia ser
o autor
.

MP:
Havia alguma informação de que ele era o autor do crime
?

T:
No dia não havia, não
. Aí
o colega meu
, aqui,
recebeu essa
informação que poderia ser o JOSEMAR alguns dias depois
.

MP: Mas o que essa informação narrava?

T: Que
possivelmente
era
JOSEMAR o autor do crime
, né. Aí estivemos lá e ficamos sabendo, por familiares dele, que ele tinha ido trabalhar numa fazenda; aí
começamos a trabalhar em outras linhas, mas concluímos que foi ele o autor do crime
.

MP: O senhor chegou a conversar com GAGUINHO ou AGUINALDO?

T: Sim, eu não lembro quem falou, mas
tinha chegado a informação que o filho do AGUINALDO poderia ser o autor do homicídio
, mas trouxemos ele, foi ouvido, e
concluímos que ele não teve participação
,
aí com o JOSEMAR confirmou que foi ele mesmo
, e
descartamos a participação do outro rapaz
.

MP: O que esse GAGUINHO falou?

T: Se não me engano ele
relatou que passou por lá antes do fato, e que o JOSEMAR já havia tido alguma desavença com a vítima
, aí
partimos pra essa linha do JOSEMAR como autor do homicídio e foi confirmado
.

MP: O senhor se recorda de ter conversado com JUAREZ FERREIRA DE ALMEIDA?

T: Não me recordo... acho que era o vizinho lá do bar, mas não recordo. Nesse dia o outro colega viu o JOSEMAR por aqui e trouxe ele pra delegacia, aí
o JOSEMAR citou o nome do rapaz lá, do filho do AGUINALDO, que teria sido ele o autor do homicídio
; ele até esteve aqui na delegacia, mas como não tínhamos prova que era ele mesmo, ele foi só ouvido e foi solto. [...]”

VAUVENARGUES DE OLIVEIRA, Investigador de Polícia Civil, relatou que participou das diligências
“apenas no dia do fato, por volta de meia noite e meia, uma hora da manhã”
, quando se deslocou até o local, que já havia sido isolado pela Polícia Militar. Aguardou a chegada da POLITEC, acompanhou a coleta de informações na cena do crime, acrescentando que
“
o fato tenha ocorrido por volta de meia noite, meia noite e pouco, tava muito frio no dia
, o KM 08 é uma vila com poucos moradores, então
não tinha testemunhas no local, então ali, num primeiro momento, ficou difícil fazer levantamento de autoria
. Posteriormente,
outros colegas fizeram diligências e conseguiram identificar a autoria do rapaz aí
, que eu não sei o nome, mas eu não participei.
As diligências foram baseadas em denúncias feitas via 197, por pessoas que não queriam se identificar, falando que poderia ser fulano ou sicrano
; aí quando foram feitos
levantamentos complementares
, identificou a autoria como sendo o rapaz aí, mas
eu não participei dessas diligências
”
.

Registrou que a vítima
“era complicada, já tinha um homicídio, respondia um homicídio, fora outras passagens por vias de fato, brigas, essas coisas assim, era dependente de álcool, então sempre vivia causando problemas”
e que, a princípio, suspeitaram que poderia ter sido assassinado por
“parentes de uma pessoa que ele matou na ponta do aterro, porque esses parentes já tinham tentado contra a vida dele em uma outra situação, com facadas também, mas ele sobreviveu a esta outra tentativa de homicídio, a gente até seguiu por essa linha de investigação, mas ela não prosperou pelo álibi dos suspeitos, que não estavam no município. Aí, quando nós
começamos a receber as ligações dando conta da autoria como sendo do JOSEMAR
, as investigações foram mais eficientes e a equipe
conseguiu elementos pra identificar ele como sendo o autor
”
.

Ao final, disse que
“colegas da delegacia comentaram que JOSEMAR e CHICO já tinham uma desavença anterior, mas não sabia qual o motivo, nem a data exata”
.

Interrogado em juízo, JOSEMAR negou a autoria do crime, apontando LUCAS como o autor do homicídio de FRANCISCO, esclarecendo que
“conhecia ele do bar, ele ia lá direto, não tinha rixa nenhuma com ele, nunca nem discutimos”
.

No dia dos fatos, afirmou que ambos estavam juntos, bebendo:

“R: O
POLACO e o ROBERTO estavam mais para o fundo, eles estavam usando droga
, né;
eu e o CHICO estava sentado em cima da mesa de sinuca, bebendo
.

J: POLACO e ROBERTO, o senhor sabe o nome deles?

R: ROBERTO é o nome dele mesmo, POLACO é o outro, um que ficou meio burrão, foi estuprado. É ruim de falar essas coisas, mas...

J: Que horas vocês estavam lá?

R: Não me recordo, mas já era de noite, bem de noitinha, já.

J: Já era de madrugada?

R: Não era de madrugada, não, o bar tinha acabado de fechar.

J: Teve alguma confusão lá? O que aconteceu que culminou na morte do FRANCISCO?

R: Nóis tava sentado na mesa de sinuca, eu e o FRANCISCO bebendo,
o LUCAS, vulgo GAGUINHO, veio passando; pra ir pra casa dele, ele passa em frente de casa, sempre ele passa lá de frente; o CHICO levantou e começou a xingar ele, não me recordo as palavras; tirou uma faca, que tava na cintura, e foi em cima; os dois começou a lutar; o LUCAS pegou uma faca e começou a furar ele
; nóis pegou, levantou e saiu correndo.
Ele já tinha batido no CHICO antes, lá na vila todo mundo sabe; o LUCAS já tinha batido nele, quase matado ele de balaústra
.

J: Então o LUCAS é quem matou o FRANCISCO?

R: Sim senhor, isso aí eu vi, eu não ouvi os outros falando não, eu vi, eu tava lá; aí, como eu sou fichado, já puxei cadeia, aí fica fácil, um ou outro falar que fui eu para o juiz né; fiquei nove anos preso, só eu e Deus sabe o que eu sofri; se eu tivesse feito isso daí, eu tinha sumido no mundo, nunca que eu tava andando pra lá e pra cá, aí, se fosse eu.

J: Então o senhor viu o LUCAS matando o FRANCISCO?

R: Vi, sim senhor.

J: O ROBERTO e o POLACO viram também?

R: Viram, eles tavam mais no fundo, usando droga; eu também tive uma recaída, também usava, e eles usam também.

J: E por que o senhor não arrolou o ROBERTO e o POLACO aqui, como testemunhas do senhor?

R: Eles pediram para não falar, porque são ex-presidiários também.

J: Esse LUCAS, tem passagem?

R: Passagem eu não sei, porque eu não tinha amizade com ele, né, mas ele vinha visitar o pai dele aqui na cadeia né, a gente tava preso junto na mesma cela.

J: O ROBERTO e o POLACO, eles têm medo do LUCAS? Por que eles iam ter medo de falar aqui, em juízo, para poder te beneficiar?

R: Eu não sei, só pediram para não citar o nome deles.

J: O AGUINALDO e o LUCAS, o senhor tem alguma inimizade com eles?

R: Não, inimizade não, não tenho problema com ninguém, não.

J: E o JUAREZ, o senhor conhece?

R: Conheço, tinha pouco tempo que ele tinha mudado para o fundo de casa, é amigo do AGUINALDO, desse povo lá.

J: O senhor tem alguma inimizade com o JUAREZ?

R: Não senhor.

J:
É por que tanto o AGUINALDO, quanto o LUCAS e o JUAREZ, falaram que foi o senhor que matou o FRANCISCO. Eles estão mentindo?

R: Com certeza eles estão mentindo.

J: E por que eles iriam mentir para prejudicar o senhor?

R: Eu não sei, acho que pra esconder o filho dele, né, é tudo conhecido, né, o AGUINALDO e o JUAREZ, pra livrar o filho né; como eu já tive passagem, já tive preso, tive problema com homicídio...

J: Os três, então, estão mentindo para beneficiar o LUCAS?

R: Sim, senhor.

J: O que eu não entendo é porque o senhor não pediu ao ROBERTO e o POLACO, que iriam testemunhar a seu favor, para virem aqui.

R: Pediram para não colocar né, não sei se é porque teve preso, alguma coisa assim.

J: Então o senhor nega o crime e afirma que foi o LUCAS quem matou?

R: Sim senhor. E tem a KÁTIA, também, ela mora no KM 08, ela ouviu falar; ela falou pra mim: ‘o POLACO falou pra mim que não foi você, eu sei que não foi você’. Essa aí eu dei o nome para os policiais, mas eles não foram atrás dela [...]

J: Bom, então o senhor nega a autoria e diz que foi o LUCAS que matou. O senhor pode descrever como foi?

R: O LUCAS foi passando de frente, o finado CHICO levantou e foi pra cima dele; sacou uma faca da cintura e foi pra cima dele, pra matar ele; aí ‘empelotaram’, o LUCAS tirou uma faca, também, e começaram; aí nóis saiu correndo; se caiu no chão ou não, eu não vi; na hora que começou sacar faca eu saí, pra não ter problema, não ter confusão.

J: A faca que o FRANCISCO tirou era dele próprio?

R: Sim senhor.

J: E o LUCAS também tirou uma faca, que ele estava andando com ela?

R: Sim senhor.

J: E a bicicleta? O FRANCISCO estava na bicicleta? Onde entra a bicicleta na história?

R: Eu não sei, a bicicleta dele estava encostada numa mesinha, com uns banquinhos, a bicicleta dele tava lá.

J: Ele estava próximo da bicicleta, quando foi morto?

R: Eles começou a lutar ali mesmo, perto da bicicleta.

J: Ninguém tentou apartar a briga, ninguém tentou separá-los?

R: Não, nóis saiu correndo, entrar no meio de faca...

J: A faca do FRANCISCO, ela estava à mostra ou estava coberta?

R: Ah, isso aí eu não.... eu não me recordo isso aí, não. Eu vi que ele puxou da cintura.

J: Eu vou mostrar aqui uma faca, que consta dos autos, aí o senhor pode me dizer de quem era essa faca [exibe a figura 24 do laudo pericial – fotografia da faca que supostamente pertencia a FRANCISCO, e que foi encontrada ‘embainhada’ em uma sacola plástica, ao lado do de cujus, na cena do crime]. Essa faca era do FRANCISCO ou do LUCAS, o senhor sabe dizer?

R: Não sei não, porque tava de noite, eu tô mentindo se falar que eu sei.

J: Eu vou mostrar aqui uma outra faca [figura 1 do laudo complementar – faca localizada pelos Policiais Civis na viatura que transportaram JOSEMAR]. Essa faca, o senhor reconhece ela?

R: Não senhor.

J: Quem chamou a polícia, foi algum de vocês?

R: Não, nós não. Eu montei na minha bicicleta e saí.

J: Quando o senhor foi embora, o FRANCISCO já estava caído ou em pé?

R: Não, eles tavam lutando, lá, de faca.

J: Tá certo. Teve grito?

R: Não, eu lembro que o FRANCISCO saiu xingando ele.

J: Não, durante a briga. Os vizinhos vieram acudir?

R: Não sei não, porque nóis saiu correndo.

MP: JOSEMAR, o JUAREZ morava há quanto tempo lá?

R: Tinha poucos dias, tava recente lá.

MP: O FRANCISCO tinha algum apelido?

R: Todo mundo chamava ele de CHICO.

MP: E o senhor, tem algum apelido?

R: JOSI ou CABEÇA, a família chama de JOSI, CABEÇA é os conhecidos.

MP: Só pra confirmar, o senhor saiu correndo?

R: Sim senhor, peguei minha bicicleta.

MP: O senhor, em nenhum momento, tentou separar a briga?

R: Não senhor, a hora que começaram empelotar, eu vazei.

[...]

Adv.: O senhor falou que, quando o FRANCISCO e o LUCAS começaram a brigar, o senhor saiu correndo, junto com o POLACO e o ROBERTO, certo?

R: Sim senhor.

Adv.: Pra onde o senhor foi?

R: Eu não vou mentir não, eu vim pra Vila [Bela] de bicicleta, eu tava bebendo, usando droga...

Adv.: O senhor se encontrou com alguém em Vila Bela?

R: Sim senhor, na verdade eu vim fumar droga, né, eu tava recaído. Eu vim para o fumódromo. Fiquei na rua, dois, três dias fumando droga, ou mais, aí a polícia pegou eu e levou pra dar depoimento. [...]”

Mencionado por JOSEMAR como testemunha ocular do homicídio, WILSON JESUS DA SILVA, vulgo POLACO, foi arrolado pela defesa como testemunha referida, cuja oitiva foi deferida pelo juízo, respondeu:

“Adv.: Nesse processo está sendo apurada a morte do FRANCISCO MASSAI, conhecido na região por CHICO. O senhor conhecia ele?

T: Sim senhor.

Adv.: O senhor sabe o dia que ele foi assassinado?

T: Eu não sei o dia que foi, eu tava trabalhando e passei por lá, eles estavam tomando lá, em cima da mesa de sinuca, os dois, mas quando começaram os fatos eu não táva lá.

Adv.: Quem estava tomando em cima da mesa de sinuca?

T: O CABEÇA e o menino.

Adv.: O senhor estava lá também?

T: Tava mais pra trás um pouco, eu, o ROBERTO e o JUAREZ, nóis tava em três lá. Nóis viu o movimento ali, o CABEÇA e o CHICO estavam lá bebendo, mas nós saímos. Eu sou bem conhecido da mãe dele, passei ali tomar uma cerveja, eu vi os dois lá, em cima da mesa de sinuca.

Adv.: Enquanto o senhor estava ali, o senhor viu se chegou mais alguém?

T: Chegou sim senhor;

Adv.: Quem?

T: O LUCAS e mais um menino lá.

Adv.: O senhor já conhecia o LUCAS?

T: Sim senhor, eu era vizinho, assim, de duas casas, três casas da casa dele.

Adv.: Sobre o FRANCISCO, da conduta dele ali na região, o que o senhor tem a dizer?

T: Nóis tinha sítio no seringal, eu conheço ele de lá, né; era um caboclo muito trabalhador, muito bom, mas quando ele bebia, ficava insuportável, ele era complicado, sabe; era amigo da gente, mas era complicado mexer com ele; fora da cachaça era uma excelente pessoa, trabalhador, honesto, mas ele bebia umas pingas e ficava atrapalhado. Fica insultando um, insultando outro, caçando problema; isso eu vi não foi uma vez só não, porque a gente trabalhou junto, né; esse dia, no momento lá mesmo, ele tava com a faca na cinta; ele era meio perigoso, não era fácil também não. No momento que eles começou nóis saímos fora né, agora eu não posso afirmar né.

Adv.: Ele tava alterado quando o senhor estava lá?

T: Ele já tava bem ruim, eu nem quis ficar muito porque eu conhecia ele né.

[...]

Adv.: com relação ao LUCAS, o que o senhor tem a dizer dele?

T: Ele é um moleque novo, mas tava bebendo muito também, ele é muito cabuloso; eu nem posso falar, porque o pai dele é meu amigo, mas ele bêbado, também, ele é cabuloso.

Adv.: Ele também gostava de caçar confusão bêbado? Como era?

T: Ele bebia, ficava meio caçando, moleque novo, mas simples né, bravo.

Adv.: Como ele estava ali, no momento, ele estava são?

T: Ele tava com um ‘corotinho’ daquele “Teodoro e Sampaio”, isso aí eu consegui ver, entendeu? Já tava bem ruim, bem ‘baleado’.

Adv.: O FRANCISCO sofreu diversas facadas, o senhor sabe se ele tem histórico de brigar com outras pessoas, de brigar?

T: Olha, doutor, lá no seringal ele já tinha uns dois homicídios, lá.

Adv.: O FRANCISCO?

T: Sim, senhor. Ele matou dois meninos lá.

Adv.: naquele dia, o senhor sabe se ele tinha algum atrito com alguém, ameaçado, discutido?

T: Não senhor, isso eu não posso afirmar.

Adv.: Nós recebemos algumas informações, durante o processo, que o FRANCISCO tinha discutido com o LUCAS, um pouco antes.

T: É, doutor, isso aí, quando eu voltei no outro dia, à tarde, ‘diz que’ ele tinha até brigado com o pai do LUCAS, no passado, né; ficamos sabendo porque ali é pequeno, né; mas a gente não pode confirmar porque não viu, né.

Adv.: Mas fazia muito tempo isso aí?

T: Eu acho que fazia, né, parece que ele até tinha dado uns tapas no pai do LUCAS, o AGUINALDO, parece sim senhor.

Adv.: Como estava a relação do LUCAS com o FRANCISCO? Se o FRANCISCO já tinha dado uns tapas no pai do LUCAS, eu pelo menos, se alguém bater no meu pai, eu não vou gostar...

T: Doutor, a gente não pode afirmar, porque eu não vi.

[O advogado insiste na pergunta e, após intervenção do Promotor de Justiça, o magistrado intervém]

Juiz: Senhor WILSON, o senhor não presenciou os fatos, não é?

T: Assim, não ‘de cima’ né doutor, nóis viu do jeito que tava, assim, começaram aquela coisa ali, tudo meio escuro, assim, no rumo, aí nós saímos.

Juiz: Eu não entendi, o senhor pode explicar melhor?

T: Sim senhor. Nóis tava todo mundo junto, assim, aí, começamos a beber, nós fomos para o fundo, eu, ROBERTO e o JUAREZ, meio pra trás um pouquinho, né; os dois sentados lá em cima; depois chegou o menino; aí começaram a discussão, um falando com o outro, lá, nós saímos fora né.

J: Tá, então o senhor chegou a ver uma discussão entre o LUCAS e o FRANCISCO, aí o senhor foi embora?

T: Nós fomos embora.

J: Como estavam os ânimos dessa discussão, estavam exaltados, tinha gritos?

T: Tava meio cabuloso, doutor, por isso nóis foi embora.

J: Pode continuar, doutor CARLOS.

Adv.: O senhor chegou a ver uma discussão entre os dois ali?

T: É, começaram uma discussão meio alterada, aí a gente não vai envolver, né.

Adv.: Eles estavam discutindo sobre o que, o senhor lembra?

T: Não lembrou, doutor, porque a gente não presta atenção, né; só presta atenção quando começa um movimento meio bravo, aí, no buteco, a gente já sai fora.

Adv.: E como estava o JOSEMAR ali, nesse momento?

T: Estava de boa ali, sentado mais ele, conversando os dois, uai; ele tava de boa, conversando tudo normal, ali. [...]”

MP: Por que o JOSEMAR esteve preso?

T: Homicídio.

MP: O senhor sabe como foi, se foi facada ou tiro?

T: Isso eu não sei dizer, não senhor.

MP: O senhor esteve preso por um período, também?

T: Tive.

MP: O senhor esteve preso junto com o JOSEMAR?

T: Puxei cadeia junto com ele, também, sim senhor.

MP: Sobre a situação aqui, do FRANCISCO, o senhor estava no bar antes da morte do CHICO, é isso?

T: Sim senhor.

MP: Consta aqui que foi por volta de uma da madrugada o assassinato. Que horas o senhor estava lá?

T: Tarde já estava, mas não era uma hora da manhã, não. Deixa eu explicar. Eles tinham fechado a frente do bar e deixado a porta do lado aberta.

MP: Na hora que o senhor estava lá, quem estava também?

T: Eu, o ROBERTO, o JUAREZ, tava o ALEXANDRE, tinha mais gente lá também, que é parente do finado CHICO.

MP: A hora que o senhor foi embora foi por que?

T: O guri chegou lá e começaram o vuco vuco, eu falei: ‘eu não vou ficar não’, peguei e vazei.

MP: A hora que o senhor saiu, foi mais alguém com o senhor?

T: Saímos nós três, né, saímos pra trás, assim...

MP: O senhor, o JUAREZ e mais quem?

T: O ROBERTO.

MP: Na hora que o senhor saiu, quem ficou lá no bar?

T: No momento eu vi o CABEÇA vindo para o lado da casa dele
, assim, de boa, porque se ele estivesse alterado... eu conheço ele bastante, entendeu?

MP: O que vocês estavam bebendo lá?

T: Ele tava tomando umas pingas lá, mas tava consciente, eu conheço esse guri bastante, viu? [inaudível] sei lá, eu não posso falar. Pode ser que ele tava usando alguma coisa também, porque ele é usuário, né.

MP: Quem matou o CHICO, então, o senhor não sabe dizer?

T: Não senhor, mas o movimento começou a hora que o menino [LUCAS] chegou, porque tava tudo calmo, isso eu bem lembro; eles tavam sentados na mesa, o CHICO e ele [JOSEMAR], o CHICO abraçava ele, entendeu
? Eu não tenho nada a ver né doutor, tanto um como o outro, fazer o que?

MP: O senhor responde a processos criminais ainda?

T: Sim senhor, tava assinando direitinho, ainda agorinha eu perguntei para o menino aqui.

MP: Além disso, tinha outras condições que o senhor deveria obedecer, como se recolher em casa no período noturno, não frequentar bares, não é isso?

T: Sim senhor.

MP: Como o senhor estava no bar, então?

T: Eu tava sim senhor, eu tava trabalhando, toda vida eu passei ali, a gente vai, o senhor sabe como é a coisa...

MP: Então, mesmo tendo uma decisão judicial no seu processo, que o senhor não pode frequentar bar e tem que ficar em casa no período noturno, o senhor estava no bar?

T: Tava, naquele momento ali, que ‘nóis passemo’, né; por isso que eu disse para o senhor que não era tarde, porque eu nunca fiquei mais que dez horas na rua.

MP: Mas o senhor tem que se recolher é à noite.

T: É, mas até dez horas eu tô tranquilo, nunca tive problema.

MP: Mesmo tendo a decisão, o senhor estava lá bebendo, então?

T: Não, bebendo não; eu não bebo... assim, uma cerveja ou duas, né.

MP: O senhor sabe que pode voltar a ser preso por estar descumprindo a decisão?

T: Sei sim senhor, mas eu não sou de frequentar bar, tinha passado ali porque sou amigo da mãe dele e sou amigo da mãe dele, também.

Adv.: Excelência, o que está sendo questionado pelo Promotor nada tem a ver com o fato.

MP: Tem a ver, porque tira a credibilidade da testemunha.

J: Sim, mas eu vou deferir a pergunta, o senhor pode continuar, doutor.

MP: Excelência, eu não tenho mais perguntas.

Juiz: Senhor WILSON, eu só fiquei com uma dúvida, é a seguinte: afinal de contas, que horas eram quando o senhor estava lá no bar?

T: Vou falar para o senhor, se fosse dez horas, mas não podia ser... porque toda vida eu me recolho dez horas eu me recolho, a PM passa; isso aí é um momento, que se eu ficasse na rua... se eu saí, foi esse momento aí.

J: Segundo a denúncia, os fatos aconteceram uma hora da manhã, o senhor estava presente?

T: Não, uma hora da manhã, não era não, eu não estava bêbado, cheguei com a garrafa amarrada em cima da minha moto, ainda, nóis tava de boa, eu acho que não era dez horas, não.

J: Tá certo, obrigado.”

Encerrada a instrução processual, JOSEMAR foi pronunciado pelo homicídio qualificado por meio cruel de FRANCISCO.

Da atenta leitura da prova documental e, após assistir os registros audiovisuais da prova oral colhida em juízo, a pergunta que ecoa é:
QUEM MATOU FRANCISCO?

Três dias após o crime [14/05/2020], o primeiro a ser ouvido foi JOSEMAR, que
apontou LUCAS, o GAGUINHO, como autor do homicídio
, esclarecendo que fugiu do local porque
“não queria ser testemunha”
.

A equipe de investigadores foi atrás de LUCAS e, dois dias após o relato de JOSEMAR, interrogou-o na fase extrajudicial, quando ele
negou o cometimento do delito
,
afirmando que não sabia quem havia matado FRANSCISCO
, mas que,
por volta das
22h00
,
“tarde da noite”
nas suas palavras, viu a vítima e JOSEMAR em vias de fato, mas não sabia se portavam facas,
“pois era noite e estava escuro”
.

Em seguida, foi ouvido pela autoridade policial o pai de LUCAS, AGUINALDO, que confirmou a versão do filho, esclarecendo que LUCAS, após comprar a pinga, chegou em casa e contou-lhe ter visto JOSEMAR e FRANCISCO brigando.

Ambos relataram que, no dia em que JOSEMAR foi ouvido na fase inquisitiva – 12/05/2020 – ele teria ido, no período da tarde, na residência de AGUINALDO e LUCAS, informando que atribuiu a autoria do crime a este último.

Quanto a esse relato, LUCAS disse que JOSEMAR conversou com seu pai e este lhe retransmitiu a informação; AGUINALDO, por seu turno, narrou que o recorrente falou diretamente com seu filho, não havendo consenso na versão deles.

Interessante registrar que, apesar de ambos relatarem que JOSEMAR noticiou ter imputado a autoria do assassinato a LUCAS, nem ele, tampouco seu pai, procuraram a delegacia de polícia para elucidar o fato, somente vindo a fazê-lo dois dias depois, quando instados pelos policiais.

Após a oitiva de LUCAS e AGUINALDO, que apontaram JOSEMAR como
suposto
autor do crime, foi ouvido na mesma data, logo em seguida, JUAREZ FERREIRA DE ALMEIDA, que morava nos fundos do bar onde ocorreu o crime.

JUAREZ limitou-se a dizer que
“no final da tarde e início da noite”
ouviu uma discussão entre CHICO e CABEÇÃO, mas que
“a discussão acabou, o depoente entrou para seu aposento e não mais saiu”
, somente tomando conhecimento do fato na manhã do dia seguinte.

Não consta dos autos nenhuma outra diligência investigativa realizada pela equipe de investigadores ou determinada pela autoridade policial, que, em 09/06/2020, representou pela prisão temporária de JOSEMAR, unicamente com base nas declarações de LUCAS, AGUINALDO e JUAREZ.

Preso, JOSEMAR foi interrogado em 16/06/2020 e, mais uma vez, sustentou a narrativa anterior, de que foi LUCAS o autor do crime.

Acostado os laudos periciais do local do crime e de necropsia, o delegado de polícia apresentou seu relatório final, no qual indiciou JOSEMAR, com base, repito, nas declarações de LUCAS, AGUINALDO e JUAREZ – sendo certo que nenhum dos três presenciou o crime.

Mais que isso: JUAREZ apenas
ouviu
uma discussão entre eles “no final da tarde, início da noite” e LUCAS viu ambos em vias de fato por volta de 22h00, mas, como narrado na denúncia, o homicídio aconteceu por volta de 1h00 [uma hora da manhã], ou seja, cerca de três horas da cena supostamente visualizada por ele.

AGUINALDO nada viu nem ouviu, apenas sabe da versão dada por seu filho.

A prova judicializada, por sua vez, pouco esclareceu sobre a autoria, trazendo ainda mais dúvidas, em razão da dissonância com a prova inquisitiva.

Explico.

Ouvidos em juízo, tanto LUCAS quanto seu pai, AGUINALDO, disseram que o primeiro saiu para comprar a pinga por volta das 19h00, retornando entre 19h30/20h00, o que
destoa do horário anteriormente informado por eles
, uma vez que o próprio LUCAS havia dito que presenciou a briga por volta de 22h00,
“tarde da noite”
.

O crime, como já dito, aconteceu depois da meia-noite, o que foi confirmado pelo SD PM PAULO CESAR, que informou ter chegado na cena do crime
“cinco a dez minutos depois”
, quando tratou de isolar a área e aguardar a chegada da perícia.

O Policial Civil ADAIR, ao ser ouvido em juízo, foi bastante evasivo, limitando-se a dizer que recebeu
“denúncias”
e
“informações”
de que JOSEMAR seria o autor do crime, sem mencionar o nome de quem, supostamente, o teria apontado como o assassino de CHICO.

VAUVENARGUES, Investigador de Polícia, pouco contribuiu para desvendar a autoria do homicídio, declarando que sua participação na ocorrência se limitou à presença na cena do crime, quando não havia testemunhas oculares no local, e que tomou conhecimento pelos colegas de trabalho que receberam
ligações e denúncias anônimas
apontando JOSEMAR como o suposto homicida.

Destaco que a testemunha WILSON –
apesar da visível tentativa de intimidação feita pelo Promotor de Justiça, que seguidamente o questionou sobre o fato de estar descumprindo as medidas cautelares fixadas pelo juízo ao permanecer em um bar no período noturno, tentando desqualificar suas declarações por ter antecedentes criminais
– corroborou a versão de JOSEMAR, de
que LUCAS entrou em luta corporal com a vítima
, quando saíram do local do crime, apesar de não ter presenciado a morte.

Do emaranhado de versões dissonantes, forçoso concluir que
não há

indícios suficientes de autoria
para sustentar a pronúncia de JOSEMAR.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia,
todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença
. 5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP. (REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] 4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior,
"a denúncia anônima pode subsidiar o início das investigações e da colheita de elementos probatórios acerca da existência e da autoria de infração penal, não podendo, entretanto, servir como parâmetro único da persecução penal"
(RHC n. 45.925/GO, rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, j. 3/2/2015, DJe 6/2/2015). [...] (AgRg no AREsp 1302322/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

Em julgamento realizado no dia 26/03/2019, a Segunda Turma da Corte Maior apreciou caso análogo no ARE 1067392 [0008910-91.2011.8.06.0000], relatado pelo Ministro GILMAR MENDES, de cujo esclarecedor voto extraio o seguinte:

“[...] diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e pronunciar os imputados.

Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto “princípio in dubio pro societate”, que,
além de não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova
. Além de desenfocar o debate e não apresentar base normativa,
o in dubio pro societate desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia
. Diante, disso, afirma-se na doutrina que:

“Ao se delimitar a análise da legitimidade do in dubio pro societate no espaço atual do direito brasileiro não há como sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda, pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa da presunção de inocência no ordenamento constitucional brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 215).

Nesse sentido, em crítica à aceitação de um in dubio pro societate, afirma-se que “
não se pode admitir que juízes pactuem com acusações infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado pela Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, enviando-lhes para o Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento nesse complexo ritual judiciário
”. (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. Saraiva, 2018. p. 799)

Assim, ressalta-se que “com a adoção do in dubio pro societate, o Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no contexto democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no in dubio pro societate. EMais, 2018. p. 202)

A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista, que acarreta
critérios racionais para valoração da prova e standards probatórios
a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre fatos.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo,
a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória
. Ou seja,
requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias
. Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da
materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Nos termos assentados pela doutrina:

“Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o in dubio pro societate.
Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto de vista do convencimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a probabilidade
. Quando a lei exige para uma medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes.
Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do in dubio pro reo
”. (BADARÓ, Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390- 391)

[...]

Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe.
Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais
(art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro. [...]

O procedimento do Júri, conforme regulado pelo CPP brasileiro, adota um
sistema bifásico
. Primeiramente, há uma etapa em que um juiz togado realiza a instrução, com produção de provas em contraditório, findando em uma decisão intermediária entre quatro possibilidades: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação (arts. 413- 421, CPP). O acusado, então, somente será remetido para a segunda fase, em que efetivamente ocorrerá um juízo por jurados leigos, se houver a sua pronúncia.

Tal sistemática busca estabelecer um
mecanismo de verificação dos fatos imputados criminalmente pela acusação
em que um julgador togado, técnico e com conhecimentos em Direito, analisa a acusação e as provas produzidas para determinar se há base mínima para autorizar o juízo pelos jurados leigos.

Ou seja,
reconhece-se que o julgamento leigo, ainda que represente uma abertura para o exercício democrático e a manifestação do povo na justiça criminal, ocasiona riscos em razão da falta de conhecimentos jurídicos e da ausência do dever de motivação do veredicto
.

Diante disso, são estabelecidos mecanismos para reduzir tais riscos de arbitrariedades e, um deles, sem dúvidas, é a necessidade de uma análise prévia do caso por um juiz togado, que condiciona o envio do processo ao Tribunal do Júri.

Portanto,
a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual
, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. Assim, “como despacho saneador que é, a pronúncia deve desempenhar uma função garantidora, evitando que o acusado seja submetido a um julgamento injusto e garantindo ao Estado exercer o jus puniendi”. (AQUINO, Álvaro A. A função garantidora da pronúncia. Lumen Juris, 2004. p. 114)

Desse modo, tal sistemática
não acarreta qualquer violação ao princípio da soberania dos veredictos
, imposto constitucionalmente (art. 5o, XXXVIII, c, CF). Ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito, em que o poder punitivo deve ser limitado para que tenha legitimidade.

Por fim, importante destacar que a decisão de
impronúncia não impede o oferecimento de nova denúncia, se surgirem novas provas
. Nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP, “enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova””.

O caso concreto aqui em julgamento amolda-se perfeitamente àqueloutro analisado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no meu sentir,
é latente a dúvida sobre quem matou FRANCISCO, pois os elementos de prova são áridos, em razão das
divergências e fragilidade já demonstradas.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que
“
para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os
indícios suficientes de autoria
ou participação, ou seja,
a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível
ou ter para ele concorrido”
(Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633 - grifei).

Nesse passo,
não vislumbro nos autos indícios de autoria suficientes para a pronúncia do recorrente JOSEMAR
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública para
DESPRONUNCIAR
JOSEMAR DE OLIVEIRA MACEDO,
ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, se houver prova nova, nos moldes do art. 414, par. único, do Código de Processo Penal
.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA,
salvo de por outro motivo estiver preso
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021